Tribunal: TJES
Processo: 0004497-21.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004497-21.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0004497-21.2020.8.08.0014

A
pel
ante: Linhares Hotel e Turismo Ltda.

A
pel
ado
: Município de Colatina

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se apelação interposta por Linhares Hotel e Turismo Ltda. contra a sentença de fls. 166/168, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina nos autos do mandado de segurança impetrado contra o Secretário Municipal de Transporte de Colatina, na qual o Magistrado de origem denegou a segurança.

Nas razões de fls. 172/
190
, o apelante alega que (a) tem direito líquido e certo de obter a declaração de autorização de embarque e desembarque no Terminal Rodoviário de Colatina; (b) a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT lhe autorizou a prestação de serviços regulares de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, referente à linha Linhares-ES / Belo Horizonte-MG / São Sebastião-SP, a qual necessariamente tem que passar por Colatina-ES; (c) a ausência da declaração impede o início das operações, inviabilizando a linha autorizada pela ANTT; (d) os terminais rodoviários dos municípios do referido trecho forneceram a declaração; (e) a sentença deve ser reformada para conceder a segurança.

Contrarrazões às fls. 195/199.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão: 22/11/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o
caput
do art. 1º da Lei 12.016, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido”
(AgInt no RMS n. 67.862/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.).

De igual teor:

“
É certo que ‘a opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado’ (AgInt no AgInt no MS 20.111/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 26/8/2019).” (RMS n. 68.962/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

A apelante, contudo, não logrou êxito em apresentar a prova do direito alegado.

A Lei Municipal n. 3.254/86 autorizou o Poder Executivo Municipal a delegar, sob a modalidade de permissão, o serviço público referente à estação rodoviária, definida como o
“local público ou privado, aberto ao público em geral, destinado ao embarque e desembarque de passageiros e ao controle da prestação dos serviços de transporte de passageiros, permitindo a articulação entre redes de transporte e provendo serviços de apoio aos usuários e à tripulação”
(art. 3º, XXXII do Decreto Federal n. 2.521/1998).

Como gestor do Terminal Rodoviário, por sua vez, o Município de Colatina pode autorizar, restringir ou impedir outras pessoas jurídicas de direito privado no que concerne à exploração da atividade empresarial de transporte terrestre de passageiros.

Como bem consignou o Magistrado sentenciante, a autorização de uso de bem público é ato de natureza precária e decorrente do poder discricionário, seguindo critérios de conveniência e oportunidade, não havendo que se falar em direito líquido e certo da apelante, mormente porque, além do serviço de transporte de passageiros, serviços de guarda e remessa de bagagens e emissão de bilhetes são executados no local.

Obrigar o apelado a autorizar a utilização do terminal pela apelante, portanto, traz reflexos financeiros e físicos incertos, eis que afeta a capacidade da rodoviária e a qualidade dos serviços prestados, gerando a necessidade de adaptação dos espaços e horários das linhas que por ali trafegam.

A autorização da ANTT para exploração da linha Linhares-ES / Belo Horizonte-MG / São Sebastião-SP não obriga nenhum dos Municípios que se encontram no trajeto a disponibilizar os respectivos terminais rodoviários à apelante, que deve gerir sua atividade empresarial de forma direta e independente, assumindo os riscos intrínsecos do setor econômico em que decidiu empreender.

Ante a ausência de fundamentos que justifiquem a concessão da segurança, entendo que a sentença denegatória deve ser mantida integralmente

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

Sem honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. UTILIZAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO. PODER DISCRICIONÁRIO DO MUNICÍPIO. REFLEXOS FINANCEIROS E FÍSICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme o
caput
do art. 1º da Lei 12.016, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

2.
Como gestor
do Terminal Rodoviário,
o Município de Colatina

pode
autoriza
r
, restringi
r
ou impedi
r
outras pessoas jurídicas de direito privado no que concerne à exploração da atividade
empresarial
de transporte terrestre de passageiros.

3. A
autorização de uso de bem público é ato de natureza precária e decorrente do poder discricionário, seguindo critérios de conveniência e oportunidade,
não havendo
que se falar em direito líquido e certo
da apelante
.

4.
Obrigar
o
ente municipal
a autorizar a utilização
do terminal
pela apelante
tra
z
reflexos financeiros e físicos
incertos
,
eis que afeta a capacidade da rodoviária e a qualidade dos serviços prestados,
gerando a
necessidade de adaptação dos espaços e horários das linhas que por ali trafegam.

5.
Recurso
conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.